Tribunal: TCU
Processo: 016.595/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6461/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Jairo Boechat Junior, contra os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 5543/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito solidário e multa (peça 65), em razão da inexecução e da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.09.0105.00 (Referência Finep 1222/2008), que tinha por objeto a execução do projeto "A Mágica da Lógica". Considerando que, regularmente notificado, em 14/10/2019 (peça 76), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 27/2/2020, oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 96); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 15/10/2019, sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 29/10/2019; Considerando que não é necessária a intimação pessoal da data da sessão, sendo suficiente a publicação da pauta de julgamentos no DOU para permitir a participação de todos na sessão de julgamento, conforme o entendimento consignado nos Acórdão 537/2018-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 751/2015-TCU-Plenário , Acórdão 2234/2015-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, in casu , a pauta dos julgamentos realizados durante a Sessão de 1a Câmara ocorrida em 9/7/2019, a qual contemplou o Acórdão 5543/2019-TCU-Primeira Câmara , foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 5/7/2019; Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que os documentos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jairo Boechat Junior, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 016.595/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construir Rio de Janeiro Empreendimentos Ltda (05.161.233/0001-90); Jairo Boechat Junior (XXX.747.896-XX); Wilson Moraes Alvarenga (XXX.860.308-XX). 1.2. Recorrente: Jairo Boechat Junior (XXX.747.896-XX). 1.3. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.